Tribunal: STF
Processo: ARE 1573502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alisson Antonio Rodrigues Endres interpôs o presente agravo (eDoc 218) em face de decisão (eDoc 208) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 170) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. BUSCA VEICULAR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS IRRPETÍVEIS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A fundada suspeita, prevista tanto no art. 240, § 2º, quanto no art. 244, ambos do CPP, constituindo elemento que fundamenta a busca pessoal, autoriza revista veicular durante fiscalização de rotina em locais de maior incidência de delitos, quando decorrentes de abordagens realizadas por agentes responsáveis por garantir a segurança e a ordem pública. 



    2. Os documentos produzidos na esfera administrativa por servidores públicos, no exercício de suas funções, que neles atestaram a sua fé pública, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, próprios dos atos administrativos, portanto, considerados provas irrepetíveis a teor das exceções previstas no art. 155 do CPP. 



    3. A prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo – inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação –, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício e esforço, podendo ser reduzida quando se mostrar exacerbada.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 196), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, e art. 93, IX, ambos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade (eDoc 208), aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, por apontada ilegalidade na busca veicular, entendo não assistir razão a parte recorrente.



    Nesse contexto, destaco os acórdãos recorridos, no ponto em que rechaça a situação de ilegalidade apontada (eDoc 170 e 188 respectivamente):



    Na hipótese, os policiais federais receberam denúncia anônima dando conta de que duas caminhonetes brancas carregadas com mercadorias descaminhadas estariam se deslocando pela beira da praia, com o intuito de burlar a fiscalização aduaneira. O fato de terem encontrado veículos com as mesmas especificações, trafegando juntos e no mesmo local certamente configurava fundadas razões, justificando a abordagem. Além disso, a circunstância de a FORD/Ranger ter sido revistada após o flagrante de Diego Possebom maiores motivos fornecia para a vistoria do veículo. 



    Por fim, o fato de os policiais terem perdido o apelante de vista não descaracteriza a situação de flagrância, pois se considera em flagrante não apenas quem é detido após perseguição contínua (art. 302, III, CPP), mas também aquele que "é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração" (IV).



    ___________________________________________________



    Ademais, conforme constou do voto condutor, havia fundadas razões para abordagem do veículo do embargante. A vistoria não se deu com lastro apenas na existência de denúncia anônima, mas na corroboração desta. Isso porque, além de exibirem as mesmas características descritas, os automóveis trafegavam em proximidade suspeita e - mais importante - no veículo do comparsa, Diego Possebom, já haviam sido apreendidas mercadorias descaminhadas quando vistoriada a caminhonete de ALISSON ANTONIO RODRIGUES ENDRES. 



    Saliento que o entendimento desta Corte relativo à fiscalização de rotina em locais de maior incidência de delitos não está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ele não a contradiz, mas simplesmente a aplica às particularidades dos crimes de fronteira. Conforme decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em julgado recente, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (AgRg no HC 238.260/SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 25/04/2024).



     Desse modo, entendo presente justa causa para abordagem veicular, qual seja “existência de denúncia anônima [...] corroboração desta [...] os automóveis trafegavam em proximidade suspeita e [...] no veículo do comparsa, Diego Possebom, já haviam sido apreendidas mercadorias descaminhadas”.



    Ainda, para acolher a tese da parte agravante – inexistência de fundada suspeita para busca veicular –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que haveria fundadas suspeitas de flagrante delito. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1.451.123 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.437.291 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente